Tribunal: TJSP
Processo: 1006580-06.2015.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo do corréu.

Juntada de três orçamentos, com acolhimento do pedido indenizatório nos termos daquele de menor valor. Não era necessário que a autora desembolsasse o valor para conserto da moto, para então postulá-lo em juízo. Alteração, de ofício, do termo

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo do corréu.

Juntada de três orçamentos, com acolhimento do pedido indenizatório nos termos daquele de menor valor. Não era necessário que a autora desembolsasse o valor para conserto da moto, para então postulá-lo em juízo. Alteração, de ofício, do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora da indenização por danos materiais. Matéria de ordem pública.

Danos morais caracterizados. A dor experimentada pela autora na ocasião do acidente, quando sofreu a queda da motocicleta, a necessidade de ser removida por ambulância de resgate e receber atendimento médico de emergência, o afastamento, ainda que curto, de suas atividades diárias, superaram os transtornos e dissabores comuns do dia a dia e lhe causaram danos morais indenizáveis. Redução do valor da indenização para R$8.000,00, corrigido a partir deste julgamento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente (Súmula 54, STJ).

Apelação não conhecida em relação às questões não arguidas em contestação. Inovação em sede recursal.

Apelação conhecida em parte, e parcialmente provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082669
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006580-06.2015.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ROGERIO
ROCHA GAMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA DA DORES NAGAI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento, com observação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-06.2015.8.26.0066 -Voto no 22056
2
Apelação no 1006580-06.2015.8.26.0066
Apelante: Rogério Rocha Gama
Apelada: Maria das Dores Nagai
Interessado: Lucas Vinícius de Moraes Francisco de Oliveira
Comarca de Barretos - 3a Vara Cível
Juiz: Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro
Voto no 22056
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais,
fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência.
Apelo do corréu.
Juntada de três orçamentos, com acolhimento do pedido
indenizatório nos termos daquele de menor valor. Não era
necessário que a autora desembolsasse o valor para conserto da
moto, para então postulá-lo em juízo. Alteração, de ofício, do
termo inicial da correção monetária e dos juros de mora da
indenização por danos materiais. Matéria de ordem pública.
Danos morais caracterizados. A dor experimentada pela autora na
ocasião do acidente, quando sofreu a queda da motocicleta, a
necessidade de ser removida por ambulância de resgate e receber
atendimento médico de emergência, o afastamento, ainda que
curto, de suas atividades diárias, superaram os transtornos e
dissabores comuns do dia a dia e lhe causaram danos morais
indenizáveis. Redução do valor da indenização para R$8.000,00,
corrigido a partir deste julgamento (Súmula 362, STJ) e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente (Súmula
54, STJ).
Apelação não conhecida em relação às questões não arguidas em
contestação. Inovação em sede recursal.
Apelação conhecida em parte, e parcialmente provida, com
observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-06.2015.8.26.0066 -Voto no 22056
3
A r. sentença proferida à f. 255/262 destes autos de ação
indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de
trânsito, movida por MARIA DAS DORES NAGAI, em relação a LUCAS
VINÍCIUS DE MORAIS FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROGÉRIO ROCHA
GAMA, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou os réus,
solidariamente, no pagamento de indenização (a) por danos materiais, no
valor de R$3.348,38, com correção monetária desde a data do acidente e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e (b) por danos morais, no
valor de R$12.000,00, com correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês desde a publicação da sentença. Os honorários advocatícios foram
fixados em 15% do valor atualizado da condenação; considerando a
sucumbência recíproca, a autora foi condenada no pagamento de 44% das
custas, despesas processuais e honorários, a serem divididos de forma
igualitária entre os advogados dos réus; os réus foram condenados no
pagamento dos 56% das mesmas verbas, com a ressalva final de que todas
as partes são beneficiárias da assistência judiciária.
Apelou o corréu Rogério (f. 264/269), alegando, em suma,
que: (a) não fugiu do local do acidente, mas ficou bastante transtornado e
não permaneceu no local com medo de ser linchado pela população; (b)
procurou a autora logo em seguida, se dispondo a ressarci-la dos danos
causados, mas ela se negou a aceitar a proposta, afirmando que buscaria
indenização em valor superior perante o poder judiciário; (c) não há prova
efetiva do prejuízo material, pois foram apresentados apenas orçamentos
para conserto; (d) não há prova segura de que a autora tenha sofrido danos
morais em razão do acidente narrado nos autos, que não passou de um
simples aborrecimento.
A apelação, não preparada por ser o recorrente beneficiário
da assistência judiciária, foi contra-arrazoada pela autora (f. 279/284).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-06.2015.8.26.0066 -Voto no 22056
4
A sentença foi disponibilizada no DJE em 23/10/2018,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 263); a
apelação, protocolada em 21/11/2018, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo-a nesta
instância em ambos os efeitos.
De início, insta salientar que a apelação não será conhecida
quanto às alegações de que o réu não permaneceu no local com medo de
ser linchado pela população e, tendo procurado a autora logo em seguida,
se dispondo a ressarci-la dos danos causados, ela recusou sua proposta,
afirmando que buscaria indenização em valor superior perante o poder
judiciário.
Isso porque, além de tais alegações não possuírem o condão
de afastar a responsabilidade do réu pelos danos eventualmente sofridos
pela autora no acidente, também não foram invocadas em sua contestação,
configurando inovação em sede recursal.
É incontroverso nos autos, e está, ademais, comprovada
documentalmente, a ocorrência do acidente de trânsito, no dia 19/07/2015,
quando o corréu Rogério, pilotando motocicleta de propriedade do corréu
Lucas, desrespeitou a sinalização de parada obrigatória existente na Rua
José Galati, por onde transitava, e interceptou a trajetória da motocicleta
pilotada pela autora, que trafegava pela Av. Francisco Scanavino (f. 11/13).
A dinâmica do acidente e a culpa do réu pelo evento são
igualmente incontroversas, insurgindo-se ele nesta apelação em relação à
prova dos danos que a autora alegou ter sofrido no acidente.
A inicial veio instruída com três orçamentos elaborados por
oficinas especializadas, emitidos em nome da autora, nos valores de
R$2.917,00, R$3.039,00 e R$3.198,75 (f. 17/20), tendo sido acolhida na
sentença essa verba indenizatória no valor correspondente ao orçamento
de menor valor.
Ora, ao contrário do que entendeu o réu, não era necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-06.2015.8.26.0066 -Voto no 22056
5
que a autora primeiro desembolsasse os valores necessários aos reparos
em sua motocicleta para então os cobrar nesta ação, sendo suficiente a
apresentação dos orçamentos para demonstrar o prejuízo que experimentou.
A sentença comporta reforma, de ofício, quanto ao termo
inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor da
indenização por danos materiais.
A correção monetária deve incidir não desde a data do
acidente, mas, sim, a partir da elaboração do orçamento, data em que
foram estabelecidos os valores do prejuízo material experimentado pela
autora (f. 17), e da nota fiscal dos medicamentos que adquiriu (f. 16). Os
juros de mora, por sua vez, por se tratar de obrigação decorrente de ilícito
extracontratual, incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54
do E. STJ.
Tais questões, por se tratarem de matéria de ordem pública,
podem ser conhecidas de ofício.
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes do E.
STJ:
ADMINISTRATIVO. (...). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1.
(...) . 2. "O exame dos juros moratórios e da correção monetária pela
Corte de origem independe de pedido expresso na inicial ou de recurso
voluntário da parte, pois são tratados como matéria de ordem pública"
(AgRg no REsp 1.427.958/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014). 3. (...) (AgRg
no AREsp 347.550/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013). 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg no AREsp 440.971/RS, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe
11/02/2015)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TERMO A
QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E DA
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ALTERAÇÃO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-06.2015.8.26.0066 -Voto no 22056
6
PETITA OU REFORMATIO IN PEJUS. CONSECTÁRIO LÓGICO DA
CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Uma vez inaugurada a
competência desta Corte para o exame da questão relativa ao valor da
indenização, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus
a aplicação, alteração ou modificação do termo inicial dos juros de mora
e da correção monetária, de ofício, de modo a adequá-los à jurisprudência
do STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Ao contrário do que sustentou o réu, os danos morais estão
caracterizados.
No boletim de ocorrência constou que, com a colisão, a
autora caiu no chão e se feriu, sendo socorrida pelo SAMU ao PS da Santa
Casa (f. 11/13).
Não há nos autos cópia do atendimento médico prestado à
autora no dia do acidente, 19/07/2015, tendo ela alegado que sofreu
escoriações no tórax, no ombro, joelhos e antebraço direito, que foram
constatadas equimoses arroxeadas no tornozelo direito, no joelho esquerdo,
na mama esquerda e na fossa ilíaca esquerda, e foi liberada no mesmo dia;
sustentou ainda que permaneceu com o joelho e o tornozelo imobilizados,
necessitando se afastar de suas atividades diárias pelo período de uma
semana.
O laudo de ressonância magnética do joelho esquerdo,
datado de 02/12/2015, revelou a existência de ruptura de corno posterior do
menisco medial (f. 166).
Outros laudos de exame e relatório, de datas mais recentes,
não serão aqui considerados por ausência de prova do nexo de causalidade
com o acidente narrado nos autos (f. 165, 167/168).
A dor experimentada pela autora na ocasião do acidente,
quando sofreu a queda da motocicleta, a necessidade de ser removida por
ambulância de resgate e receber atendimento médico de emergência, o
afastamento, ainda que curto, de suas atividades diárias, superaram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-06.2015.8.26.0066 -Voto no 22056
7
transtornos e dissabores comuns do dia a dia e lhe causaram danos morais
indenizáveis.
Por outro lado, considerando os danos físicos sofridos pela
autora, efetivamente comprovados, afigura-se razoável a fixação da
indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), que
será corrigido a partir deste julgamento (Súmula 362, STJ) e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente (Súmula 54, STJ),
redução essa que aproveita ao corréu que não apelou, nos termos do art.
1005 do CPC.
Nesse particular, observa-se que a insurgência recursal em
relação à indenização por danos morais devolveu a este Tribunal o
conhecimento da matéria impugnada (art. 1013, CPC), razão pela qual é
possível a redução do valor da indenização neste julgamento, não obstante
ausente pedido expresso, nesse sentido, na apelação.
Por tais motivos, conheço em parte da apelação e dou
parcial provimento na parte conhecida, para reduzir o valor da indenização
por danos morais devida de forma solidária pelos réus para R$8.000,00
(oito mil reais), com correção monetária pela tabela prática do TJ desde
este julgamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data
do acidente e, de ofício, determino a alteração do termo inicial da correção
monetária e dos juros moratórios sobre o valor da indenização por danos
materiais, nos termos que constaram deste voto.
É mantida a sucumbência recíproca fixada na sentença, nas
proporções lá delineadas, sendo majorada a base de cálculo dos honorários
devidos pelos réus para 20% do valor atualizado da condenação, diante da
parcial sucumbência neste recurso (art. 85, §11, CPC).
Os honorários advocatícios devidos pela autora não serão
majorados, pois sua sucumbência neste recurso se deu quanto ao valor da
indenização por danos morais, o que, nos termos da Súmula 326 do STJ,
não implica em sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-06.2015.8.26.0066 -Voto no 22056
8
Observa-se, finalmente, que as partes deverão comprovar
melhora na fortuna do adverso para lhe cobrar as verbas da sucumbência,
posto serem autora e réus beneficiários da assistência judiciária.
Apelação conhecida em parte e parcialmente provida, com
observação.
Morais Pucci
Relator